Tribunal: TJMT
Processo: 1009613-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009613-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Base de Cálculo, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ZILDA APARECIDA MOREIRA - CPF: 362.711.791-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONFLUÊNCIA ENTRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – URGÊNCIA OU RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - O provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC, que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, dos autos não ressai a confluência desses pressupostos.

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a propositura de
ação rescisória
mediante
inovação
argumentativa que não foi feita
in oportune tempore
, pois não se cuida de via
recursal
com prazo de dois anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra decisão monocrática proferida por esta relatora que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na ação rescisória proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP visando desconstituir, com base no art. 966, V, do CPC, a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oposta pelo ente executado, reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pela exequente, ZILDA APARECIDA MOREIRA.

Em linhas gerais, o agravante sustenta que “
a utilização do salário inicial como base de cálculo decorre de expresso texto de lei, ou seja, o próprio dispositivo legal que instituiu o adicional por merecimento e antiguidade determinou que o adicional respectivo seria calculado sobre o salário inicial”.

Alega que
“todo o contexto normativo apresentado pelo Agravante evidencia ser absolutamente vedado o cômputo de vantagens ao subsídio para o cálculo de outro, tal como fez o Juízo a quo”.

Assevera que
“indo na contramão das alegações aventadas pelo Agravante em sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Juízo a quo indevidamente aplicou o artigo 18 da Lei no 568/99”.

Aduz que
“o Juízo a quo fora sim instado a se manifestar acerca da base de cálculo a ser utilizada para o cálculo do adicional por antiguidade e merecimento, tendo, inclusive, aberto tópico próprio para discussão do referido ponto e, ainda, transcrito o artigo 17, § 6o, da Lei no 568/99, dispositivo legal que expressamente condiciona o cálculo do indigitado adicional ao salário inicial do servidor”.

Afirma que
“A fim de evidenciar o patente prejuízo ao erário público, o Agravante juntou aos autos planilha de cálculo, a qual evidencia que o valor correspondente à verba indenizatória, se calculado da forma correta, perfar-se-ia o valor de R$ 80.038,68 (oitenta mil, trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), o que é ululantemente inferior à monta consignada na Requisição de Precatório (R$ 123.234,13)”.

Pugna pela reconsideração e concessão de tutela provisória de urgência para
“a suspensão da Ação Ordinária de Cobrança no 3890-65.2013.811.0015, código 182901, e, por conseguinte, do Precatório no 0046596-35.2018.8.11.0000”.

Contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravante busca a reforma da decisão monocrática, proferida por esta relatora, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na ação rescisória proposta visando desconstituir, com base no art. 966, V, do CPC, a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oposta, reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pela exequente.

A tutela provisória de urgência foi indeferida, nos seguintes termos:

“No caso ora examinado, não me parecem atendidos, à primeira vista, os requisitos autorizadores da providência antecipatória.

Na presente ação rescisória, o que se alega é que o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, ao rejeitar a impugnação oposta pelo ente executado, teria violado o art. 18 da Lei Municipal no 568/99.

Sucede que os cálculos apresentados naquela impugnação ao cumprimento de sentença divergem dos apresentados nesta ação rescisória.

Por tal razão é que as alegações feitas na inicial, ao menos à primeira vista, não me parecem dotadas da necessária verossimilhança, notadamente em razão da ausência de elementos que indiquem ter sido o Juízo a quo instado a se manifestar acerca dos cálculos nos termos formulados nesta rescisória.

Quanto ao receio manifestado pelo autor de que poderá sofrer dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja suspenso, de imediato, o pagamento do precatório, tal não se justifica, tendo em vista que a controvérsia examinada nesta ação rescisória recai justamente sobre o pretenso pagamento das gratificações, havendo, é certo, decisão deste Tribunal, transitada em julgada, concedendo tal direito à ré.

À vista do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.”

Como se sabe, a decisão que analisa a tutela provisória é perfunctória, isto é, proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o enfrentamento exauriente de todos os pontos arguidos pelo demandante na petição inicial – como defendido nas razões recursais pelo agravante –, senão aqueles necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e ao perigo de lesão grave e de difícil de reparação (
periculum in mora
).

Com efeito, não restou demonstrado o
fumus boni iuris
, pois

os cálculos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença divergem dos apresentados na presente ação rescisória.

Conforme reiterada jurisprudência pátria, é descabida a inovação argumentativa e com feição recursal em sede de ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC (vide ARs 6154 e 5948), sendo este, aparentemente, o caso dos autos, pois na impugnação apresentada ao cumprimento de sentença o recorrente questionou o débito executado por motivos outros e apresentou cálculo bastante distinto.

De igual modo, o
decisum
restou fundamentado na ausência de
periculum in mora
, uma vez que o pagamento do precatório, no valor homologado em juízo, está amparado em prévio reconhecimento do direito da agravada por meio de decisão judicial transitada em julgado (inclusive sem a interposição de qualquer recurso pelo demandante, ora agravante).

Neste sentido, a jurisprudência do STJ veda a propositura de
ação rescisória
mediante
inovação
argumentativa que não foi feita
in oportune tempore
, pois não se cuida de via
recursal
com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020